Tribunal: TJSP
Processo: 0003666-80.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL (ART. 112, §3o, DA LEP). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de sentenciada condenada pelo crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL (ART. 112, §3o, DA LEP). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de sentenciada condenada pelo crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal (processo-crime n. 1521816-27.2021.8.26.0228, que tramitou na 17a Vara Criminal da Comarca de São Paulo – PEC n. 0014269-61.2021.8.26.0502). Homologado o cálculo de pena em que fora considerada a necessidade de cumprimento de 2/5 (dois quintos) da reprimenda para a progressão de regime, haja vista o crime de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo, a defesa pleiteou a aplicação do art. 112, §3o, da LEP, tendo o Juízo de Origem entendido pela sua não incidência, uma vez que a sentenciada, embora tecnicamente primária à época da decisão, possuía outra condenação, em curso, pelo mesmo crime, a indicar a sua reiteração delitiva, o que, portanto, impediria a concessão do benefício.
2. Caracterizada a reincidência específica da sentenciada, uma vez que à condenação mencionada na decisão agravada (processo-crime n. 1517496-65.2020.8.26.0228) não cabe mais recurso, não faz jus ao benefício previsto no art. 112, §3o, da LEP, pois não preenchidos todos os requisitos legais.
3. Agravo de Execução Penal desprovido.